Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745705-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR SANTOS MOURA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR SANTOS MOURA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0701760-25.2020.8.07.0016, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 214410099 dos autos originários): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, IGOR SANTOS MOURA. Para tanto, o executado alega, em suma, que o bloqueio recaiu sobre valores depositados em contas poupança, que são protegidos pela legislação até o limite de 40 salários mínimos, conforme o artigo 833, X, do CPC. É o breve relato. DECIDO. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Afere-se do documento de ID 213400419 que houve a penhora de R$ 3.121,27 (três mil, cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos) na conta bancária da parte executada junto à Caixa Econômica Federal. Em análise detida do processo, especialmente dos extratos bancários carreados nos IDs 214092859 e 214092860, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019). Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários carreados aos autos, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Por fim, registra-se que não houve qualquer juntada de documentos que comprovassem a impenhorabilidade do pequeno valor constrito na conta do executado junto ao Banco Pan. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Neste ato, fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e certificado a ausência de oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado e suas devidas atualizações em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65554917), argumenta que foi penhorado valor na sua conta poupança, no valor de R$ 3.121,27. Defende que a verba é impenhorável, conforme prevê o art. 833, inciso X, do CPC. Verbera que não houve a descaracterização da natureza da conta poupança. Argumenta que pequenas movimentações na conta poupança não descaracteriza a condição de impenhorabilidade dos valores. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para proceder à liberação dos valores indevidamente bloqueados. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com fulcro no art. 833, X, do CPC. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança. Depreende-se do extrato do SISBAJUD que foram bloqueados os valores de R$ 3.121,27 na conta poupança do executado junto à Caixa Econômica Federal (ID 213400419). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que ainda que eventualmente seja discutida a origem dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Conforme se depreendem dos extratos anexados, verifica-se que não houve grande movimentação financeira. Desse modo, a princípio, não existe indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, a ponto de afastar a impenhorabilidade. Nesse contexto, restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser transferidos para o credor. Assim sendo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores pelo credor. Todavia, deverá o agravante/executado aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado para que os valores transferidos para a conta judicial sejam eventualmente liberados em seu favor. Nesse contexto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Anote-se. Comunique-se ao i. juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora